Tribunal: STF
Processo: HC 201181
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEPTAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.4.2021 por Vamário Soares Wanderley de Souza, advogado, em benefício de Cícero Sebastião da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.3.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 648.888. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CÍCERO SEBASTIÃO DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (HC n. 2000871-64.2021.8.26.0000).
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de receptação qualificada, lavagem de dinheiro e por integrar ‘organização criminosa, estruturada, ordenada, com tarefas divididas formalmente e com emprego de arma de fogo nas ações criminosas, para obtenção de vantagens financeiras/econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de diversos crimes, saber, roubo, receptação, porte e posse ilegal de arma de fogo de diversos calibres, bem como, respectivas munições’ (denúncia às e-STJ fls. 119/127).
    Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual. O Tribunal de origem, contudo, denegou a ordem, nos termos do acórdão de e-STJ fls. 94/98, assim ementado:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 86 TJPE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE.
    1. Conforme entendimento já esposado por esta Eg. Turma Recursal, atende ao dever motivacional exposto no art. 93, inciso IX, da Constituição e art. 315 do CPP a decisão proferida pelo Juízo singular na qual, superadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 313 do CPP, e devidamente lastreada nos fundamentos constantes do art. 312, está embasada nos pressupostos da segregação preventiva e faz cotejo com elementos concretos presentes nos autos.
    2. Nesse sentido, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente, não têm o condão de ensejar a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento pacífico desta Corte (Súmula 86 – TJPE).
    3. Ordem denegada, à unanimidade.
    Na presente oportunidade, o impetrante reafirma, em síntese, não haver os pressupostos e os fundamentos para a manutenção da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Aduz que as decisões anteriores se basearam somente na gravidade abstrata do delito, sem apresentar indício do envolvimento do paciente nas práticas delitivas ou elemento concreto que justificasse a necessidade da medida extrema. Afirma que o paciente era mero receptador das mercadorias roubadas e nega a participação nos demais delitos.
    Pondera, ainda, a falta de contemporaneidade da medida, pois as atividades foram cessadas 5 (cinco) meses antes da decretação da prisão preventiva. Questiona as informações contidas nos relatórios da COAF.
    Destaca que o paciente é primário, com residência fixa e trabalho lícito, além de ser portador de síndrome do pânico e depressão. Invoca a situação de pandemia pelo Covid-19 para amparar os seus pedidos.
    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, inclusive suspensão da atividade econômica”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente com base em dados concretos e que a “tese de falta de contemporaneidade também não merece ser acolhida: as investigações e interceptações evidenciaram operações ilegais até julho/2020 e em momentos pretéritos. Finalizados os relatórios em outubro/2020, a prisão preventiva do paciente foi decretada no mês seguinte (novembro/2020)”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustenta a ausência de contemporaneidade e “de indícios suficientes de autoria e materialidade na participação de qualquer organização criminosa” e que o paciente seria “réu primário, que nunca foi preso ou investigado, com 48 anos de idade, de família constituída e comerciante na região há mais de 20 anos, que colaborou com a investigação”, destacando a “excepcionalidade da prisão preventiva em tais casos, especialmente por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça nos termos da Resolução 62 do CNJ”.
    Ressalta que “os elementos colhidos até então – indícios de autoria e materialidade -, não demonstram que o PACIENTE integrava esta Orcrim, muito menos apresenta uma periculosidade social diferenciada e concreta para fins de decretação de prisão preventiva, medida mais drástica e extrema do processo penal.
    (…) o erro do PACIENTE foi adquirir mercadorias de qualquer pessoa que o procurasse com um preço abaixo do valor de mercado, de modo que este comprava e as revendia no comércio para ter um excessivo lucro.
    Fato é que o PACIENTE deveria ter mais diligência – cuidado – de quem compra mercadorias, PAGANDO HOJE UM PREÇO BASTANTE CARO, pois este sim foi o seu único ERRO: não ter o devido cuidado de saber a quem compra mercadorias, bem como a falta de zelo sobre a origem destas, tais como exigência de notas, recibos, documentos, etc.”.
    Assevera a ausência de contemporaneidade ao argumento de que, “de toda documentação anexa, corrobora com este fato elencado: desmantelamento da ORCRIM, cessando as atividades em 04.07.2020 – Prisão do PACIENTE somente em 19.11.2020 – 5 meses após!
    Ou seja, pela linha do tempo demonstrada dos fatos, veja que a prisão do SR. PAULO - que seria o vendedor de mercadorias ilícitas ao PACIENTE -, foi realizada em 04.07.2020, de modo que só DEPOIS de 5 meses (19.11.2020), APÓS o TÉRMINO DAS SUPOSTAS ATIVIDADES ILÍCITAS – compra de mercadorias do PACIENTE ao SR. PAULO – é que se decreta a prisão preventiva do PACIENTE, ADUZINDO, JUSTAMENTE, QUE ESTE (o PACIENTE) EM LIBERDADE, CONTINUARIA A COMPRAR MERCADORIAS do Sr. Paulo, que já fora preso e tirado de circulação, conforme narrado pela própria polícia.
    Ora, se a principal fundamentação da prisão preventiva é que o PACIENTE seria o principal receptador de PAULO, e que em liberdade continuaria a fomentar delitos por este - o qual já tinha sido preso em julho do corrente ano –, como resta possível e lógico fundamentar uma cautelaridade/emergencialidade de uma prisão após quase 5 meses de cessamento das atividades? Indaga-se: no presente caso, quais foram os fatos contemporâneos (19.11.2020) – após a prisão dessa suposta organização criminosa em 04.07.2020 – que deram ensejo a para fins da justificação desta tutela de urgência?
    (…) o relatório do COAF – juntado nestes autos na íntegra - onde se demonstraria as “grandes movimentações financeiras do PACIENTE narradas pelo magistrado”, remonta ao período de 2018 até o mês de julho de 2020, de modo que não há registros de movimentações de contas durante o período de prisão deste – Novembro de 2020”.
    Afirma que “não se tem a mínima condição de [o paciente] permanecer em cárcere diante de uma situação desumana e de risco concreto de vida, afinal, em um presídio com o triplo de capacidade – uma cela que deveria abrigar 10 detentos, contém 30 – evidencia que a SUA CONTAMINAÇÃO EM UM AMBIENTE DE TOTAL AGLOMERAÇÃO É SÓ QUESTÃO DE TEMPO!”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO (art. 192 do RISTF), substituindo a prisão preventiva do PACIENTE mediante aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especificamente ao caso em análise:
    a. Uso de Tornozeleira Eletrônica;
    b. Arbitramento de fiança;
    c. Prisão Domiciliar;
    d. Proibição de Contato com corréus;
    e. Cassação de Passaporte;
    f. Proibição de se afastar da Comarca;
    g. Comparecimento mensal em juízo;
    h. Tendo em vista que a suposta conduta em desfavor do PACIENTE ter ocorrida exclusivamente na atividade de COMERCIANTE, que seja aplicada medida cautelar de PROIBIÇÃO DE EXERCER QUALQUER TIPO DE COMÉRCIO, ESPECIALMENTE NA VENDA E COMPRA DE MERCADORAIS TEXTÊIS até o julgamento final da ação penal em trâmite, medida proporcional e que resguarda a ordem pública, tendo em vista que as supostas condutas foram praticadas exclusivamente no seu exercício profissional de vendas e compras de mercadorias;
    i. Outras medidas a serem também acrescidas e definidas pelo Juiz de primeiro grau, observada, ainda, a possibilidade de decretação de nova prisão, desde que demonstrada concretamente sua necessidade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 648.888.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o paciente “é acusado da prática dos crimes de receptação qualificada e lavagem de dinheiro, além de integrar associação criminosa, composta por ao menos 7 acusados, ‘estruturada, ordenada, com tarefas divididas formalmente e com emprego de arma de fogo nas ações criminosas, para obtenção de vantagens financeiras/econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de diversos crimes, saber, roubo, receptação, porte e posse ilegal de arma de fogo de diversos calibres, bem como, respectivas munições’”.
    Em 6.11.2020, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Única da Comarca de Toritama/PE assentou:
    “(...) 1.1. CÍCERO SEBASTIÃO DA SILVA, conhecido por ‘ÍNDIO’
    Na situação dos autos esta medida é necessária tendo em vista as fundadas razões a indicar que o investigado é o autor dos crimes de receptação qualificada, organização criminosa e lavagem de dinheiro, conforme restou apurado em sede policial.
    Portanto, estão presentes os pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) pelo que se extrai dos documentos que instruem a representação policial, principalmente, o Relatório de Investigação Financeira n° 54101 .131.8551.10806 e a degravação das conversas mantidas pelo investigado e o ‘chefe’ da organização criminosa, com quem realizava as negociações para aquisição das mercadorias roubadas.
    O fato, em tese, autoriza a prisão, visto que o somatório das penas previstas para os crimes imputados ao investigado ultrapassa quatro anos.
    No caso concreto, o fato demonstra certo grau de periculosidade, diante dos fortes indícios de que o investigado integrava organização criminosa responsável pela prática de roubos de mercadorias têxteis. Além de ocultar a origem ilegal das mercadorias comercializadas, as revendia como se fossem lícitas.
    Ressalte-se que, em análise às conversas entre os investigados, ‘ÍNDIO’ e ‘MAJOR’, este apontado como o chefe da organização criminosa e responsável pelos assaltos, é possível verificar que ambos mantinham contato permanente para negociação das mercadorias subtraídas. Como receptador, "ÍNDIO" fomentava a prática dos roubos, inclusive, pelas análises das conversas mantidas via aplicativo de mensagens, solicitava as mercadorias logo após o cometimento dos assaltos, demonstrando, inclusive, preocupação com a entrega das mercadorias ao avisar sobre a existência de blitz policial, comprovando que detinha o pleno conhecimento da origem ilícitas dos produtos que adquiria.
    Desse modo, a liberdade do representado acarretará riscos à ordem pública, já que os elementos indicam a possibilidade de voltar a delinquir, sobretudo porque há informação de que continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos. Portanto, em liberdade, poderá continuar fomentando assaltos, para adquirir as mercadorias e revendê-las em seguida, já que esse comportamento, aparentemente, seria a sua única atividade comercial.
    Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte dispõe que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (HC 150.906 AgR, Relatar: Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018)
    Há de ser mencionado, também, o entendimento assentado na doutrina e jurisprudência de que a prisão preventiva não conflita com o principio da presunção de inocência, quando fundamentada em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva”.
    Ao manter a prisão cautelar do paciente, o Tribunal de Justiça de Pernambuco assentou:
    “(...) Primeiramente, o fumus commissi delicti está presente diante das evidências coletadas durante a investigação policial, dentre elas o Relatório de Investigação Financeira nº 54101.131.8551.10806 e a degravação das conversas mantidas pelo investigado com o chefe da organização criminosa, nas quais encomendava roubos e ajudava a operacionalização com êxito dos ilícitos a fim de adquirir as mercadorias para revendê-las em seu negócio.
    Quanto ao perigo à ordem pública, particularmente questionado pelo impetrante, também verifico que a decisão não merece correção. O impetrante argumenta que o delito de receptação (art. 180 do CP) não envolve violência ou grave ameaça, sendo delito que abstratamente não deveria ensejar a prisão provisória. Ocorre que, no caso concreto, o delito imputado ao paciente ocorreu no bojo de organização criminosa violenta que realizava roubos a cargas. Mais grave ainda, os crimes dos quais o paciente é acusado serviam como base para a viabilidade financeira de toda a organização criminosa.
    Nesse sentido, apesar de o impetrante alegar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é cediço que tais circunstâncias não são suficientes, isoladamente, para ensejar a concessão da liberdade provisória. Caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a segregação cautelar do paciente, conforme enunciado nº 86 das Súmulas do TJPE, é autorizada a prisão preventiva”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “(...) O Magistrado de primeiro grau, na decisão da prisão preventiva, vinculou-se ao inquérito policial, destacou que o paciente seria o principal receptador da organização criminosa e tinha conhecimento da origem ilícita das mercadorias. Sua condição de principal receptador é que daria, supostamente, viabilidade financeira à associação. 
    (…) Agora, nesse análise mais aprofundada dos autos, confirma-se que são suficientes os indícios de autoria e os fundamentos apresentados são idôneas para justificar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, a fim de reduzir a atuação de organização criminosa.
    A tese de falta de contemporaneidade também não merece ser acolhida: as investigações e interceptações evidenciaram operações ilegais até julho/2020 e em momentos pretéritos. Finalizados os relatórios em outubro/2020, a prisão preventiva do paciente foi decretada no mês seguinte (novembro/2020).
    Mencione-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.
    (…) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas ”.
    6. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, ao qual é imputado delito praticado “no bojo de organização criminosa violenta que realizava roubos a cargas. Mais grave ainda, os crimes dos quais o paciente é acusado serviam como base para a viabilidade financeira de toda a organização criminosa”.
    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de contemporaneidade pois, como assentado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, “as investigações e interceptações evidenciaram operações ilegais até julho/2020 e em momentos pretéritos. Finalizados os relatórios em outubro/2020, a prisão preventiva do paciente foi decretada no mês seguinte (novembro/2020)”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (…) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual a “necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva” (HC n. 196.313, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 7.4.2021).
    Anote-se que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. Quanto às alegações de eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, consta da decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que “a questão do Covid e do paciente eventualmente se enquadrar em grupo de risco não foi analisada pelo acórdão impetrado e, por isso, não pode ser enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instâncias”.
    Não ficou comprovado que o paciente faz parte do grupo de risco ou seu estado atual de saúde autorizaria, de imediato, a medida postulada de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. Ausente também demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está custodiado.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DALEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    9. Para acolher as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    Anote-se ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o juiz processante.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora